Tribunal: STF
Processo: RE 100365
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
PROCESSUAL.
ALÇADA. VALOR DA CAUSA.
SENDO O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA INFERIOR AQUELE CONSIDERADO O MINIMO
PARA POSSIBILITAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART-325, VIII, DO
RI/STF), E NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS RESSALVAS CONTIDAS NO "CAPUT"
DO MESMO ART-325 QUE PODERIAM ULTRAPASSAR O OBICE DA ALÇADA, NÃO E,
PRELIMINARMENTE, DE CONHECER-SE DO APELO EXCEPCIONAL.